Tribunal: STF
Processo: ARE 1342755
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVII E LIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região na Ação Penal Originária n. 0100523-32.2017.4.02.0000/RJ:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ARTS. 317 DO CP. ART. 1° DA LEI N.° 9.613/98 E ART. 2º DA Lei n.° 12.850/2013. COMPETÊNCIA FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREVENÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OITIVA DE COLABORADORES. DEVIDO PROCESSO LEGAL E PARIDADE DE ARMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO. ATO DE OFÍCIO. MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CÚPULA DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS.



    I - Denúncia que descreve suposta prática de atos de corrupção passiva envolvendo os Deputados Estaduais a ODEBRECTH e a FETRANSPOR. Mercadejo do próprio mandato eletivo em troca da concessão de vantagens indevidas em decorrência das funções públicas ocupadas pelos denunciados dentro do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro ou influência desses mesmos cargos decorrente, além de atos de lavagem de dinheiro atribuídos a um dos parlamentares, envolvendo negociações realizadas através da empresa AGROBILARA com a empresa ZI BLUE S/A pertencente a RICARDO PERNAMBUCO, com superfaturamento de preços e com a empresa JOSAN AGROPECUÁRIA LTDA. do ex-Presidente do TCE/RJ JONAS LOPES JUNIOR, com subfaturamento; ultimando por apontar os três parlamentares como integrados ao núcleo político de Organização Criminosa relacionada ao ex-Governador SÉRGIO CABRAL implicado em fatos já apurados nas diversas ações penais deflagradas e afetas à denominada operação Lava Jato no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.



    II - Competência Federal. Fatos que consubstanciam delitos praticados por uma mesma organização criminosa já apontada em processos tramitando no âmbito da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, sob conexão com aqueles apurados, dentre outras, nas denominadas operações Calicute, Eficiência, Fatura Exposta, Ponto Final e outras várias já instauradas.



    III - A Primeira Turma Especializada desta Corte em julgamento de apelação que confirmou condenações na denominada operação Calicute já definiu que os crimes fim em tese praticados pela ORCRIM também envolvem recursos públicos da União Federal na gestão de despesas em obras importantes de construção civil do Estado do Rio de Janeiro, além de serviços essenciais, como o transporte público do Estado, para os quais ainda seria fundamental o aval final de contas, subsídios fiscais e atos legislativos, tanto do Tribunal de Contas (operação Quinto do Ouro) quanto do Legislativo.



    IV - Fatos que tiveram a mesma base inicial de elementos de investigação, e que pela magnitude e especificidade com os diversos esquemas de corrupção que foram se apresentando, pelo enorme número de pessoas envolvidas e pela razão relevante de possibilitar uma apuração mais específica, organizada, célere e econômica, nos termos do art. 80 do CPP foram ensejando, em primeiro grau de jurisdição, processos separados, originários de denúncias diferentes, mas tendo como base as mesmas provas iniciais e aduzindo provas, as quais umas influenciam sem dúvida no exame das outras.



    V - Concurso em tese de Deputados Estaduais em fatos imputados à mesma ORCRIM, que atraem a competência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Configurada situação jurídica prevista no art. 76, incisos, I e III do CPP, com incidência do art. 80 do mesmo estatuto e ainda, em relação a alguns crimes, da regra do art. 78, IV do CPP c/c art. 109, IV da Constituição Federal, segundo ainda a inteligência da súmula n.° 122 do c. STJ.



    VI - As autoridades com foro por prerrogativa em órgãos que não os federais não deixam de ser processadas e julgadas pelos Juízes e Tribunais Federais quando pratiquem crimes de competência federal, nos termos da norma de competência absoluta contida no art. 109, inciso IV da CRFB/88. Se algum investigado detém foro por prerrogativa de função por força de norma prevista em Constituição Estadual que imponha seu julgamento originariamente na segunda instância (o que no âmbito estadual remete ao Tribunal de Justiça local), será, para crimes da órbita federal, julgado perante os Tribunais Regionais Federais. Harmonização e compatibilização vertical dessas normas, atendendo-se de um lado a Competência a de jurisdição constitucionalmente definida na Justiça Federal (art. 109 da CRFB/88) e de outro o foro por prerrogativa de função definido na Constituição Estadual (art. 102, §1º da Constituição do estado do Rio de Janeiro). Precedentes do c. STJ e STF.



    VII - Não se cogita de violação ao art. 27, §1° e 53 da CRFB/88 e art. 102 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro no que toca às prisões preventivas decretadas. As imunidades parlamentares não são absolutas. Precedentes do c. STF. Imputação que envolve a própria subversão do mandato conferido por meio democrático, valendo-se da atividade parlamentar em benefício próprio e verdadeiro prejuízo não só ao Erário, mas ao interesse público de forma geral.



    VIII - Ausência de crimes eleitorais que atraíssem a competência da Justiça Eleitoral. Fatos que não encontram nenhuma possibilidade de enquadramento nos arts. 299, 350 ou 354-A do Código Eleitoral. Não existe no ordenamento jurídico com esse nomem júris o denominado ‘crime de caixa 2’, daí a razão de um projeto de lei anticrime proposto pelo atual Ministro da Justiça com o objetivo de incluir o art. 350-A do Código eleitoral, mas também com redação que em nada se assemelha ao crime de corrupção do art. 317 do CP. O que existe quanto à questão de doações, e é o escopo da legislação eleitoral, penal ou não-penal, são diversas normas esparsas que visam apenas o equilíbrio da disputa do pleito entre os candidatos, para que uns não abusem do poder econômico comprando votos ou fazendo propagandas eleitorais desigualmente mais ricas que as dos demais, na forma do art. 1° do próprio Código Eleitoral. Bens jurídicos que não se tocam.



    IX - Contexto probatório que demonstrou que os denunciados receberam dinheiro em espécie, colhidos com empreiteira e em garagens de ônibus, por pessoas encarregadas dessa operacionalização, que depois o transportavam e entregavam a outras pessoas ligadas e indicadas por esses três ex-Deputados para receberem os valores, que na verdade jamais irrigaram propagandas políticas ou serviram à compra de votos, mas sim ao enriquecimento pessoal dos servidores públicos mandatários. O objeto do pagamento mensal e duradouro das vantagens indevidas pessoais nada tinha a ver com fins eleitorais, tinha como propósito literalmente ‘comprar a função pública’, que no caso era exercida por mandato eletivo, para que os parlamentares estivessem à disposição dos interesses da ORCRIM e das empresas envolvidas.



    X - Não cabe falar em consunção. Não se está diante de conflito aparente de leis penais. Não se aplica o princípio da especialidade, porquanto os artigos 350 e 354-A do Código Eleitoral não capitulam regras especiais que, tratando igualmente da tipicidade do art. 317 e seu § 1º do CP, ainda acrescentam a essas duas últimas disposições penais elementos especializadores. São regras distintas. Objetividades e bens jurídicos diversos. O caso é de subsunção precisa ao art. 317 do CP.



    XI - Também não se cogita de relação de conexão desses crimes de corrupção com eventuais fatos consistentes nos crimes previstos nos artigos 350 e 354-A do CP, a ensejar a remessa dos autos ao E. TRE/RJ. A remessa dos autos com apenas a apuração de crime comum de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro para a Justiça Eleitoral, sequer obedeceria ao disposto no art. 78, IV do CPP. Também não há a mínima indicação de que as infrações denunciadas tenham ocorrido junto com infrações do art. 350 e 354-A do CE, ao mesmo tempo, ou envolvendo as mesmas pessoas reunidas ou em concurso ou que estivessem em relação material possível de teleologia ou praticar para facilitar ou ocultar umas as outras (art. 76, II do CPP).



    XII - É pressuposto para a remessa dos autos do processo em trâmite na Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, mais especial e prevalente, a necessária presença de outro processo lá tramitando, e que verse e tenha amparo nos mesmos fatos e elementos probatórios aqui denunciados, e que pudessem sugerir conexão, o que não existe.



    XIII - Alegação de Inépcia da denúncia já enfrentada e rejeitada de forma unânime pela 1ª Seção especializada por ocasião do recebimento da peça acusatória.



    XIV - A oitiva de colaboradores em nada viola o devido processo legal ou a paridade de armas. A oitiva dos colaboradores mostra-se essencial ao deslinde do processo, pois seus depoimentos, corroborados pelos demais subsídios apresentados, serviram de elemento de convicção para o recebimento da denúncia oferecida pelo órgão acusatório. Ademais, os colaboradores, embora acusados em processos distintos, nos termos do que dispõe a Lei n° 12.850/2013, obtêm os benefícios nela previstos na medida em que suas declarações são levadas aos demais processos, cujas imputações pretendem comprovar. Portanto, havendo relação entre os fatos por eles declarados e os ora investigados, devem ser ouvidos, inclusive como garantia e preservação à ampla defesa e contraditório dos acusados (art. 4° da Lei n.° 12.850, §§11 e 12). Precedentes do c. STF.



    XV - Possibilidade da utilização de depoimentos colhidos perante a 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ na instrução do processo desmembrado em relação aos acusados não detentores de foro por prerrogativa de função nesta Corte, desde que a prova seja produzida no momento oportuno, antes de encerrada a instrução criminal. Depoimentos que juntados caracterizam prova documental, e nessa condição devem ser contraditados (art. 231 do CPP). Às defesas também foi concedido prazo para que pudessem trazer documentalmente outros depoimentos prestados no âmbito da ação penal desmembrada.



    XVI - Materialidade e autoria demonstradas quanto aos crimes do art. 317 do CP, art. 1° da Lei n.° 9.613/98 e art. 2° da Lei n. 12.850/2013, com base em múltiplos elementos de convicção que transbordam os vários colaboradores, lenientes e documentos por eles apresentados para se confirmar também com embasamento em medidas de quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário, elementos reunidos em busca e apreensão, depoimentos de testemunhas, além de relatórios da Receita Federal do COAF e Laudos Periciais oficiais.



    XVII - Depoimentos de 8 (oito) colaboradores/lenientes, dentre ODEBRECHT, CARIOCA ENGENHARIA, CORRETORA HOYA, FETRANSPOR e o Ex-Presidente do TCE/RJ que depuseram sobre os fatos configuradores de corrupção, além de 2 testemunhas, funcionários da HOYA. Convergentes e confrontadas entre si, mostrando-se consistentes e coerentes não só no seu teor mas também na sua confrontação também com planilhas e sistemas de contabilidade paralela apresentados como evidências documentais dos pagamentos também corroborados, quanto a essas movimentações de valores por interpostas pessoas, em relatórios de inteligência financeira do COAF e informações da Receita Federal.



    XVIII - Múltiplos colaboradores. O que o legislador quis com o § 16 do art. 4° da Lei n. 12.850/2013, foi contemporizar a máxima de vedação ao ‘testis unus, testis nullus’, com uma regra específica para o depoimento do colaborador, consistente na vedação do ‘testemunho único absoluto’ (‘testis unus absolutum’), por ser tal testemunho derivado de um único colaborador ou mesmo leniente, que assume a posição de corréu ou preposto de uma pessoa jurídica leniente. Tanto é assim que o § 16 fala em ‘declarações de colaborador’, e nada fala sobre a convergência de declarações de ‘vários colaboradores’



    XVIX - Tipicidade do crime de corrupção passiva. Não é necessário que se mercadeje atos de ofício propriamente, mas sim a função em si (tipo simples do art. 317 do CP). A realização ou omissão de atos de ofício repercutem numa causa de aumento da corrupção originária (§ 1° do art. 317 do CP), pois além da negociação da função ainda há o ato dela decorrente, viciado pela deterioração que sofreu, por falta de impessoalidade, probidade e legalidade estrita. Mas o que se deteriora e se corrompe é sempre a função pública, e é isto que consuma o crime.



    XX - Recebimento de vantagem indevida não é exaurimento de solicitação dessa vantagem, pois o tipo do art. 317 do CP é misto ou de conteúdo variado, de modo que em caso de solicitação anterior e recebimento posterior, resolve-se a incidência do tipo pela progressividade das condutas variadas, onde a mais completa à qual se chegou abrange a mais singela ou precária da qual se partiu. Por essa razão o crime inserto no CP é corrupção e não a entrega de atos de oficio pelo agente público.



    XXI - Demonstração de atos de ofício e atuação direcionada em projetos de lei em relação a apenas dois dos denunciados, para eles aplicando-se o §1° do art. 317 do CP. Embora seja natural que as deliberações parlamentares inclinem-se em benefício de determinados setores, não sendo possível que a atividade legislativa atenda igualitariamente a todos os grupos de pressão social, não há como considerar exercício regular da atividade política o exercício dessas funções pública quanto esses grupos de pressão pagam periodicamente, durante décadas, a esses Deputados para eles ficarem de prontidão para votarem em um ou outro sentido. Isso nada tem a ver com a criminalização da política em si.



    XXII - Não pode o jurista responsável enveredar pela insubsistente pretensão de se dar azo a uma espécie de ‘eleitoralização’ do crime de corrupção praticado por agente público que ostenta mandato eletivo. Tese esta, diga-se, escudada em mais um dos tantos chavões de que hoje vive nossa república, e que tenta passar a ilusória ideia de que apurar, processar e punir evidente crime de corrupção é o mesmo que ‘criminalizar a atividade política’, coisas diferentes, como se demonstrou na fundamentação.



    XXIII - Demonstração de dois crimes de lavagem de dinheiro imputados a um dos denunciados praticados em continuidade delitiva. Transações comerciais de gado entre empresa do denunciados e empresas ligadas, num primeiro fato à empreiteira CARIOCA ENGENHARIA e num segundo fato a pessoa jurídica ligada ao ex-Presidente do TCE/RJ. Fatos confessados através de acordos de colaboração e leniência e corroborados por prova documental das negociações.



    XXIV - Embora desnecessário à luz do art. 2°, inciso II da Lei n.° 9.613/98, os crimes antecedentes já são objeto de apuração para ambos os fatos atribuídos, em ações penais ainda em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal e também no Âmbito da denominada Operação Quinto do Ouro (IPL n. 1133/STJ).



    XXV - É irrelevante para efeito da caracterização do crime de lavagem de dinheiro que tal decorra de superfaturamento ou de subfaturamento, fato que depende da operação que se vai utilizar para a lavagem de dinheiro. E no caso, num dos fatos ocorria superfaturamento, para geração de excedente que seria ao cabo utilizado para pagamento de propina por uma empreiteira e noutro fato denunciado subfaturamento, já para a lavagem de valores que decorriam eles próprios de supostas propinas recebidas pelo ex-Presidente do TCE/RJ.



    XXVI - Crimes que à luz dos elementos de convicção não foram praticados de forma isolada, pontual ou ocasional, nem executados mediante mero concurso eventual de agentes, mas sim a partir da integração dos parlamentares àquela mesma organização criminosa que já se demonstrou em outras ações penais como inserida também na cúpula do Executivo Estadual e com vantagens indevidas decorrentes de crimes antecedentes ali praticados, todos sob um mesmo modus operandi da corrupção no Executivo, Legislativo e na Corte Estadual de Contas, num verdadeiro círculo vicioso nefasto e insidioso, cujas consequências são perceptíveis a olhos nus nas ruas, bairros e cidades do Estado do Rio de Janeiro, que é fértil em indigência, desassistência, falta de cidadania, de segurança, de saúde e educação. Ao passo que o que se constata em todos os processos cujo conjunto se pode chamar de Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, são políticos milionários, proprietários de fortunas, imóveis diversos, fazendas, gado, barcos, inúmeras rádios e dinheiro. Muito dinheiro!



    XXVII - Denunciados que reunidos e juntamente como o ex-Governador SERGIO CABRAL, se revezaram nos últimos 22 anos na presidência exatamente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a evidenciar que não só exerciam e desvirtuavam a relevante função parlamentar, mas que assim o faziam sob posição de absoluto destaque.



    XXVIII - Pretensão punitiva que se julga parcialmente procedente para condenar o JORGE SAYED PICCIANI como incurso no art. 317, caput e § 1º do Código Penal, na forma da art. 71 do CP, no art. 1° da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal e no art. 2° da Lei 12850/13; Paulo Cesar Melo de Sá com incurso no art. 317, caput, do Código Penal, duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal e no art. 2º da Lei 12850/13 e Edson Albertassi pela prática dos crimes previstos no art. 317, § 1° do Código Penal e no art. 2° da Lei 12850/13 em concurso material.



    XXIX - Mantidas as prisões preventivas dos três réus, hígidos os fundamentos que as determinaram para garantia da ordem pública” (fls. 136-141, e-doc. 140). 



    Em 26.9.2019, a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por Paulo Cesar Melo de Sá, Jorge Sayed Picciani e Edson Albertassi (fls. 61-66 e 69-96, e-doc. 143), em acórdão publicado em 11.10.2019 (fl. 114, e-doc. 143).



    Em 31.10.2019, o Relator rejeitou os embargos infringentes opostos por Jorge Sayed Picciani, ao fundamento de não haver “previsão legal ou regimental e está concretamente garantido o duplo grau de jurisdição na hipótese”. Determinou a formação de autos suplementares, em razão de novos embargos de declaração opostos por Edson Albertassi e para garantir a celeridade processual dos recursos interpostos pelos outros recorrentes (fls. 140-146, e-doc. 144).



    2. No recurso extraordinário, Paulo Cesar Melo de Sá alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII, LIII, LIV e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 109 e o art. 121 da Constituição da República (fl. 181, e-doc. 143 e fls. 1-22, e-doc. 144).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido quanto à alegação de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pela ausência de repercussão geral, Tema 660; quanto aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República, pela ausência de afronta direta à Constituição; e quanto às demais alegações, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 22-28, e-doc. 146).



    O agravante interpôs agravo (fls. 39-68, e-doc. 146). Sustenta que, “A despeito do precedente recentemente fixado pelo STF no Inq. 4435/DF, a Justiça Federal realizou o julgamento do feito, inobservando a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns conexos aos eleitorais” (fl. 50, e-doc. 146). 



    Acrescenta que, “Considerando a versão apresentada pelos colaboradores, mormente no que toca aos repasses financeiros para campanhas eleitorais, seria necessária a atribuição de nova definição jurídica dos fatos (em parte) constantes da denúncia, porquanto houve, em tese, o cometimento de crime eleitoral. Como consequência, a remessa dos autos ao Juízo competente (eleitoral) era medida que se impunha. Portanto, restaram violados os artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal. Violado também o art. 5º, LIII e XXXVII, da CF” (fl. 50, e-doc. 146). 



    Ressalta que a inobservância do julgado no Inq n. 4.435/DF evidenciaria existência de repercussão geral (fl. 54, e-doc. 146).



    Assinala “Não h[aver] a necessidade do revolvimento do material fático probatório. A própria denúncia, formulada pelo Ministério Público, evidencia a natureza eleitoral de parte considerável dos valores que teriam sido pagos ao ora recorrente” (fl. 54, e-doc. 146).



    Pede “o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja determinado o regular processamento do Recurso Extraordinário outrora interposto, com o seu subsequente conhecimento e provimento, uma vez que demonstrado o preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade” (fl. 68, e-doc. 146).



    Em 10.9.2021, em decisão monocrática, julguei prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto por Jorge Sayed Picciani, pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da punibilidade por morte (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal):



    “6. O recurso interposto por Jorge Sayed Picciani está prejudicado pela perda superveniente do objeto. No Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.904.525/RJ, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a extinção da punibilidade pela morte do recorrente (e-doc. 201). Essa decisão transitou em julgado em 18.8.2021 (e-doc. 206).



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto por Jorge Sayed Picciani, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 14.9.2021).



    Na mesma data, determinei vista do recurso extraordinário com agravo interposto por Paulo Cesar Melo de Sá à Procuradoria-Geral da República e o levantamento do segredo de justiça, permitindo a publicação das decisões proferidas (e-doc. 209).



    Em 13.9.2021, foi dada vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 210).



    4. Em 16.9.2021, o agravante Paulo Cesar Melo de Sá protocolizou a Petição/STF n. 90.046/2021, para informar haver agravo regimental contra decisão monocrática do Relator, Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao recurso especial, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 211-213).



    5. Em 25.11.2021, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (e-doc. 215).



    6. Em 26.11.2021, o agravante Paulo Cesar Melo de Sá protocolizou a Petição/STF n. 113.149/2021, para informar que o agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado provimento ao recurso especial continuava pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça e reiterar o requerimento de “sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1904525 - RJ (STJ-Petição AgRg 00203534/2021), no âmbito do STJ, interposto pelo Requerente em 15/03/2021; (...) a retificação da autuação, para a devida inclusão dos advogados do Recorrente constituídos no feito” (e-doc. 217).



    7. No e-doc. 219, consta a certidão de retificação de autuação.



    8. Na espécie, o recurso especial e o recurso extraordinário foram interpostos simultaneamente e consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.904.525/RJ está pendente de julgamento.



    Em 16.2.2022, no sítio do Superior Tribunal de Justiça não constava a data para julgamento.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Quanto à petição apresentada pelo agravante para informar sobre a pendência de julgamento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal assentou ser desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial quando o recurso extraordinário não tem condições de ser admitido, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 543, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADO PARA COMPOR TURMA NO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE SORTEIO PREVISTO NA LOMAN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 781.884-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.9.2014).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUTORIZA O STF A JULGÁ-LO DESDE LOGO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 823.535-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO. PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. DENECESSÁRIO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. Não é necessário aguardar o julgamento no STJ, quando o recurso especial e extraordinário forem inadmitidos. Precedentes. 2. A análise de alegação de violação do segredo de justiça por decisão judicial fundamentada, quando deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 783.494-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: ‘O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral’). 2. A sistemática da repercussão geral tem aplicação plena nos recursos de matéria criminal, conforme a decisão na Questão de Ordem no AI n. 664.567-QO, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007. 3. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário. 4. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 5. A pendência de recurso no Superior Tribunal de Justiça não implica no sobrestamento do extraordinário, quando o apelo extremo não possuir condições de admissibilidade. Precedentes: AI 488.301-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 17/9/2004 e AI 199.995-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6/2/1997. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. ART. 304, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇAS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO ART. 44, DO CP PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS DE RESTRITIVAS’. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (AI n. 859.966-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014).



    10. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e inadmitiu o recurso extraordinário (fl. 27, e-doc. 146).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão, ou parte dela, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CI